Tribunal: TCU
Processo: 002.535/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República - SPM/PR em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio 88/2012-SPM/PR para execução do Projeto Simplesmente Maria. Análise das resposta sdas citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela então denominada Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República - SPM/PR em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio 88/2012-SPM/PR (Siconv 774486), celebrado com a entidade Era 2000 - Educação Reintegração e Apoio, que teve por objeto o apoio ao projeto "Simplesmente Maria" com vistas à produção de um filme sobre a vida de Maria da Penha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 210, § 2o, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da entidade Era 2000 - Educação Reintegração e Apoio e das Sras. Leila Conceição da Silva Araújo e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues; 9.2. com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar multas individuais de R$ 10.000,00 às Sras. Leila Conceição da Silva Araújo e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que as responsáveis designadas no subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento nos arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, arquivar a presente tomada de contas especial com relação à irregularidade "não atingimento das metas do convênio" , sem cancelamento do débito especificado a seguir, a cujo pagamento continuarão obrigadas a entidade Era 2000 - Educação Reintegração e Apoio e as Sras. Leila Conceição da Silva Araújo e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues, para que lhes possa ser dada quitação: Data da ocorrência Valor (R$) 8/7/2013 4.265,15 8/8/2013 2.034,85 13/8/2013 2.940,00 14/8/2013 1.557,50 15/8/2013 60,00 11/9/2013 542,50 27/10/2016 3.294,06 9.6. dar ciência desta deliberação às responsáveis e à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.